Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-46.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 001.384.971-92 (AGRAVANTE), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0053-25 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INEXIQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, não merece acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002603-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOAO LUIS DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAO LUIS DO NASCIMENTO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT,
Dr. Bruno César Singulani França
,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000480-81.2020.8.11.0032
, a
juizada por
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
, que rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade, determinando-se, via de consequência, o regular processamento da execução (Id 157799758).

Nas razões recursais coligidas no Id. 157799756, o agravante relata que
“
a Exequente/Agravada disparou a presente execução sustentando que firmou com o Executado/Agravante dois (02) contratos de compra de soja e que foram inadimplidos e, por isso, pretende o recebimento da multa compensatória de 40% (cláusula quarta, letra “a”), prevista nos contratos que estão a instruir a inicial, e, que importa em R$ 1.631.480,00
”

(sic).

Aduz que
“
opôs-se à execução por meio da exceção de pré-executividade e sustenta questões de ordem pública que emanam do próprio título exequendo e dizem respeito à liquidez e exigibilidade da obrigação: a)- inexigibilidade da multa compensatória por violação do princípio da boa-fé contratual – art. 422, CC – inexistente para o inadimplemento da Credora/Agravada por: a.1. por violação do princípio da isonomia (equidade) contratual, que prevê nos contratos de adesão exequendos, e que foram elaborados de forma unilateral pela Credora, ora Agravada, tal penalidade prevista apenas para o inadimplemento do Agravante, reveste-se de absoluta ilicitude, por violar os arts. 122, 422, 423 e 424, do Código Civil
”
(sic).

Afirma que
“
longe do que afirma a r. decisão recorrida é cabível a presente exceção de pré-executividade e não demanda qualquer dilação probatória por estarmos diante de questões de ordem pública e são extraídas do próprio título exequendo e, inclusive, é quanto a licitude ou ilicitude da obrigação exigida
”
(sic).

Diante disso, discorre que
“
a impugnação da obrigação (multa compensatória) apontando que no título não há nos títulos (contratos exequendos), igual obrigação. Não se está, portanto, exigindo qualquer prova extra autos, mas, uma análise dos próprios títulos (contratos exequendos). Como bem se vê, egrégia Corte, a questão jurídica controvertida é sobre a licitude ou ilicitude, legalidade ou ilegalidade da obrigação exequenda, e, isto não demanda nenhuma dilação probatória
”
(sic).

Esclarece que
se estamos tratando da exigibilidade da obrigação, estamos diante de uma questão de ordem pública que implica em extinção da execução e no caso diz respeito à obrigação exequenda, sua exigibilidade, sua licitude.

Pontua que “
sendo abusiva e ilegal a penalidade que está sendo exigida nesta execução, perfeitamente cabível é a exceção de pré-executividade, e, por isso, a reforma da r. decisão para afastar a exequibilidade da obrigação exigida – multa compensatória
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, “
a) para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade e determinar o retorno dos autos ao MM. Juiz a quo para que enfrente as matérias, sob pena de supressão de instância; e b) caso essa r. Corte entenda seja reformada a r. decisão agravada e enfrentada as questões de ordem pública aventadas (...)”
(sic).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A empresa agravada apresentou contraminuta no Id. 162067665, postulando pelo desprovimento do recurso para manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por seus próprios fundamentos, sob a justificativa de que
“A existência dos títulos é incontroversa, no entanto a validade ou não da cláusula de multa não pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade”
(sic), cuja análise é vedada pelo Verbete Sumular nº. 393 do STJ.

Preparo recolhido conforme certidão acostada no Id. 157894677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a empresa agravada promoveu a execução por título extrajudicial em face do ora agravante, visando o recebimento de crédito inadimplido lastreado em dois contratos de compromissos de compra e venda de soja, sendo o primeiro sob nº. 31000480-2018, e o segundo sob nº. 31000515/-2018, alegando que o executado jamais cumpriu com todo o contratado, tendo deixado de entregar qualquer quantidade do produto discutido, argumentando que tal desídia acarreta na cobrança da multa compensatória previamente fixada e aceita pelas partes.

Afirma a exequente que as multas compensatórias firmadas nos contratos em percentual de 40% (quarenta por cento) do valor dos mesmos, perfazendo o total de R$1.631.480,00 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta reais), e que buscou receber amigavelmente seu crédito, porém, sem obter sucesso, o que resultou na propositura da ação de origem.

Determinada a citação para pagamento no prazo legal, aportou-se aos autos de origem
exceção de pré-executividade na qual o excipiente, ora agravante, alega: (I) a inexigibilidade de cláusula penal pela via da execução de título extrajudicial; e (II) inexigibilidade da cláusula penal em razão de possível ofensa aos princípios da isonomia contratual, boa-fé e probidade.

O Magistrado
a quo

rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade,
ao argumento de que a questão apontada demanda dilação probatória, sobretudo porque
o excipiente insurge ainda com relação à averiguação de probidade e boa-fé junto ao contrato de adesão, ao afirmar que o mesmo continha cláusulas somente que favoreciam ao credor, de modo que não se trata de matéria a ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

Não se conformando com o
decisum
, o agravante pugna pela sua reforma, ao argumento que a questão em análise se trata de matéria de ordem pública e que independe de dilação probatória.

Pois bem. Em que peses os argumentos expendidos pelo recorrente, tenho que a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

E digo isso porque a discussão travada na exceção de pré-executividade envolve a exigibilidade da obrigação constante no instrumento contratual, além da averiguação se a exequente agiu em
ofensa aos princípios da isonomia contratual, boa-fé e probidade
, o que não se pode confirmar por simples análise documental ou mesmo pelos singelos argumentos prestados, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações da parte agravante, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória.

Desse modo, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, sem prejuízo de ulterior apreciação pelo Magistrado singular, pela via própria, em que se possibilita a verticalização da questão por meio de ampla análise probatória, impraticáveis na via elegida.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em casos análogos,
verbis:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas ao crédito reclamado ser decorrente de multa compensatória e dos encargos de mora pactuados decorrentes do inadimplemento contratual, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC
.”
(N.U 1004906-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MULTA CONTRATUAL
– PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO NÃO PROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de multa contratual, nos termos do artigo 206, § 5º, I, Código Civil.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando não demanda dilação probatória
.”
(TJ-MT - AI: 10083582720188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023